Tribunal: STJ
Processo: 7004069-95.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676789 - RO (2024
/0230664-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : WANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA
CAROLINE
SANTOS
NASCIMENTO
-
RO007859
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
que não proveu agravo regimental em agravo em recurso especial, por
intempestividade do recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos.
2. O embargante alega omissão e erro material na contagem do prazo
recursal, sustentando que o sistema eletrônico indicou data final incorreta e
que houve feriado municipal durante o período recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou
erro material na contagem do prazo recursal que justifique a atribuição de
efeito infringente aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal foi corretamente contado de acordo com o art.
798 do CPP, que estabelece que os prazos são contínuos e peremptórios, não
se interrompendo por feriados ou finais de semana.
5. A alegação de erro material do sistema eletrônico não se sustenta,
pois a contagem do prazo deve seguir a legislação processual penal,
independentemente de informações fornecidas por sistemas eletrônicos.
6. A decisão embargada não apresenta omissão ou erro material, mas
sim inconformismo do embargante com o desfecho da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47609760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: caf5c8fc-ad07-447d-aa6c-89b60e184e75

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: caf5c8fc-ad07-447d-aa6c-89b60e184e75

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676789 - RO (2024
/0230664-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : WANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA
CAROLINE
SANTOS
NASCIMENTO
-
RO007859
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
que não proveu agravo regimental em agravo em recurso especial, por
intempestividade do recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos.
2. O embargante alega omissão e erro material na contagem do prazo
recursal, sustentando que o sistema eletrônico indicou data final incorreta e
que houve feriado municipal durante o período recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou
erro material na contagem do prazo recursal que justifique a atribuição de
efeito infringente aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47609762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:28
Código de Controle do Documento: a6e7de14-cdc1-4dac-b4df-c140632d2c26

4. O prazo recursal foi corretamente contado de acordo com o art.
798 do CPP, que estabelece que os prazos são contínuos e peremptórios, não
se interrompendo por feriados ou finais de semana.
5. A alegação de erro material do sistema eletrônico não se sustenta,
pois a contagem do prazo deve seguir a legislação processual penal,
independentemente de informações fornecidas por sistemas eletrônicos.
6. A decisão embargada não apresenta omissão ou erro material, mas
sim inconformismo do embargante com o desfecho da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
assim ementado (e-STJ, fls. 465-468):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por intempestividade, com base no art. 105, inciso III, da
Constituição Federal. O agravante foi intimado da decisão agravada em
, mas interpôs o agravo somente em
, fora do prazo de
21/05/2024
07/06/2024
15 dias corridos. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
recurso especial interposto pelo agravante. III. Razões de decidir.
3. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal de 15 dias
corridos, conforme o art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC,
além do art. 798 do CPP.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não
interrompe o prazo recursal, conforme orientação jurisprudencial.
5. A decisão monocrática agravada está em consonância com a
jurisprudência da 5a Turma do STJ.
6. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é necessária para
superar as conclusões da origem, o que impede a atuação excepcional do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA47609762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:28
Código de Controle do Documento: a6e7de14-cdc1-4dac-b4df-c140632d2c26

7. Agravo regimental não provido."

Sustenta o embargante a existência de omissão e erro material na contagem do
prazo recursal que merecem ser sanados.
Destaca, para tanto, que "conforme certidão juntada nestes embargos, o
próprio sistema P Je informou que o prazo final para a interposição do Agravo em
Recurso Especial era o dia
, data em que o recurso foi tempestivamente
07/06/2024
protocolado. Ou seja, houve um erro material do sistema eletrônico, que induziu a defesa
" (fl. 473).
em erro quanto à correta contagem do prazo recursal.
Alega, ainda, que "houve um feriado municipal durante o período recursal,
circunstância que deveria ter sido expressamente considerada na decisão embargada, pois
impactou a contagem do prazo. No entanto, a decisão foi omissa nesse ponto, o que
." (fl. 473).
justifica a oposição dos presentes embargos para o devido esclarecimento
Afirma, por fim, que "ao afastar a tempestividade do recurso com base na
suposta inadequação da via recursal, a decisão incorre em contradição, pois desconsidera
que o Agravo em Recurso Especial constitui o meio processual adequado para impugnar
" (fl. 474).
decisões denegatórias de admissibilidade de Recurso Especial.
Requer, ao final, que sejam sanadas a omissão e o erro material apontado, "
analisando expressamente: A certidão do PJe, que comprova que a data final informada
pelo sistema era
; O feriado municipal, que influenciou a contagem do prazo
07/06/2024
" (fl. 475).
recursal.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, o embargante busca a correção de suposta omissão e erro
material na contagem do prazo recursal, com o objetivo de atribuir efeito infringente aos
embargos de declaração.
O acórdão embargado, no que importa ao caso, encontra-se assim
fundamentado (e-STJ, fls. 465-468):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47609762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:28
Código de Controle do Documento: a6e7de14-cdc1-4dac-b4df-c140632d2c26

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por
intempestividade, com base no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. O agravante foi
intimado da decisão agravada em
, mas interpôs o agravo somente em
21/05/2024
07/06/2024
, fora do prazo de 15 dias corridos. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso especial
interposto pelo agravante. III. Razões de decidir.
3. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos, conforme o
art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC, além do art. 798 do CPP.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal,
conforme orientação jurisprudencial.
5. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência da 5a
Turma do STJ.
6. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é necessária para superar as
conclusões da origem, o que impede a atuação excepcional do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido."

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se fazem presentes.
Conforme abordado no
embargada, a decisão monocrática agravada
decisum
foi disponibilizada em
e considerada publicada em
(fl. 378). O
20/05/2024
21/05/2024
início do prazo legal para interposição do recurso teve início em
(quarta-
22/05/2024
feira) e, pela contagem normal, expirou no dia
(quarta-feira), em virtude de o
05/06/2024
término ter se dado no dia 05, quarta-feira.
Outrossim, o agravo em recurso especial somente foi interposto em data de
(fl. 381/387), fora, portanto, do prazo legal de 15 (quinze) dias, e após o
07/06/2024
trânsito em julgado da decisão monocrática, conforme atesta a certidão acostada aos
autos.
Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, "A ocorrência de feriado
local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada
por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se pretende seja conhecido"
(AgRg no AREsp n. 864.072/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
" (AgRg no AREsp n. 2.176.416/SP, relator
julgado em
, DJe de
).
23/5/2017
30/5/2017
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
05/03/2025
).
11/03/2025
Documento eletrônico VDA47609762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:28
Código de Controle do Documento: a6e7de14-cdc1-4dac-b4df-c140632d2c26

Conforme consignado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em
seu parecer (fls. 485/491):

Na hipótese dos autos, o embargante suscitou que ocorreu omissão e erro material,
alegando, em resumo, que protocolou seu agravo em recurso especial tempestivamente,
motivo pelo qual requer a reforma da decisão, a fim de que o agravo e os embargos
declaratórios sejam conhecidos e providos. Contudo, que pese o argumento aventado pelo
insurgente, verifica-se que, de fato, o seu agravo em recurso especial foi protocolado fora do
prazo de 15 dias corridos previstos no artigo 994, inciso VIII, c/c artigos 1.003, § 5° e
1.042, todos do Código de Processo Civil em conjunto com o artigo 798 do Código de
Processo Penal. Com efeito, a decisão agravada foi publicada
, sendo o agravo
21/05/2024
em recurso especial interposto somente em
, ou seja, fora do prazo legalmente
07/06/2024
estabelecido, que findou em
. Pois bem, a defesa apresentou dois fundamentos
05/06/2024
para corroborar com sua alegação de tempestividade do agravo, quais sejam a indicação da
data final do prazo no sistema do PJE, no qual consta o dia
e a existência de
07/06/2024
feriado local que influenciou na contagem do prazo. Contudo, tais argumentos não devem
prosperar como veremos a seguir.
Segundo argumenta a parte embargante, a indicação da data final pelo sistema PJE
induziu o advogado ao erro, logo a decisão deve ser reformada. Todavia, tal alegação não é
capaz de isentar a parte de seu ônus processual, sendo responsabilidade do patrono observar
os prazos processuais. Acerca de tal celeuma, o Sodalício possui entendimento firmado que
[o] prazo sugerido pelo sistema do P Je não exime a parte interessada de interpor o recurso
no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem
dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. (AgInt no AR Esp n. 2.638.677
/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
7/10/2024
.). Ademais, a defesa arguiu que a existência de feriado local influenciou na
9/10/2024
contagem do prazo, contudo, além de não indicar expressamente qual a data do feriado
supracitado, não apresentou nenhum documento idôneo capaz de sustentar a insurgência
ventilada. Nessa senda, cabe rememorar que é ônus do recorrente comprovar, no ato de
interposição de recurso e por meio de documento idôneo, a ocorrência de feriado local, nos
termos do artigo 1.003, § 6°, do Código de Processo Civil4, o que impede a regularização
posterior, conforme se depreende dos seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
Desse modo, considerando que o escopo precípuo dos aclaratórios em comento tem
única finalidade a rediscussão de matéria já decidida em sede de agravo regimental, não
havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto embargado, azo que, por
se tratar de mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável,
deve permanecer incólume a decisão que reconheceu a intempestividade do Agravo em
Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA47609762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:28
Código de Controle do Documento: a6e7de14-cdc1-4dac-b4df-c140632d2c26

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl
n. 30.714/PB, tendo como Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
, D Je de
, firmou tese no sentido de que
27/04/2016
4/5/2016
"O agravo contra decisão
monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de
prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
".
declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015)
Logo, o agravo contra decisão monocrática proferida por Relator, em feitos
que versam sobre matéria penal e/ou processual penal, nos tribunais superiores, não
segue as regras dispostas no novo Código de Processo Civil, referentes à contagem dos
prazos em dias úteis (art. 219, da Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art.
1.003, § 5o, Lei 13.105/2015).
Reitero que o art. 798, caput e § 1o, do Código de Processo Penal estabelece
que "Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado", e que "Não se computará no prazo o
". Nesse sentido: AgRg no AREsp
dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
n. 2.577.529/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
23/10/2024
DJe de
.
30/10/2024
As conclusões constantes da decisão embargada não encerram nenhum vício
acima mencionado. As razões dos aclaratórios revelam, na verdade, o inconformismo da
parte com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria que já foi
devidamente analisada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47609762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:28
Código de Controle do Documento: a6e7de14-cdc1-4dac-b4df-c140632d2c26

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0230664-4
AREsp 2.676.789 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70040699520228220001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO - RO007859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO - RO007859
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455511194<181205<@
2024/0230664-4 - AREsp 2676789 Petição : 2025/0016277-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:49:41
Código de Controle do Documento: D3ABCD1B-AC2B-43E5-8F3C-39E7D2CC45F3